Tribunal: STF
Processo: RE 585368
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE
   INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
   SÚMULA VINCULANTE N. 4.
O Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento do RE n. 565.714, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
   DJE de 7.8.08, fixou o entendimento de não ser possível
   estabelecer como base de cálculo para o adicional de
   insalubridade a remuneração ou o vencimento, sob pena de atuar, o
   Poder Judiciário, como legislador positivo.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.